Tribunal: CARF
Processo: 10830.721421/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721421/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.484 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
LUIS ANTONIO ALVES ARANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
ALEGADO
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO (ESPÉCIE). GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
ÔNUS
FINANCEIRO.
DOCUMENTAÇÃO. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM DATA
COINCIDENTE OU PRÓXIMA DOS PAGAMENTOS. SÚMULA CARF N.
180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. O
sujeito passivo deve comprovar a transferência de recurso monetário ou a
disponibilidade de dinheiro em espécie em data coincidente ou próxima do
pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada, de modo a
correlacionar as quantias acumuladas nos saques aos períodos de pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.483, de 05 de março de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10830.721425/2014-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721421/2014-62
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721421/2014-62

MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
O Auto de Infração e Notificação de Lançamento é referente a Imposto de
Renda Pessoa Física, Exercício 2010, formalizando a exigência de imposto suplementar,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão de glosa de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo desembolso.
O Contribuinte apresentou Impugnação, em que alega, em resumo:
a) Os valores apontados foram pagos em espécie, com proventos de aposentadoria
recebidos do INSS e sacados no caixa.
b) Os recibos atendem às disposições legais, dado que o Fisco não questionou a
efetividade dos serviços que foram prestados.
c) Faz jus à dedução de despesas médicas, pois os documentos apresentados
comprovam os pagamentos efetuados, compatíveis com a renda auferida.
d) Ao final, protesta pelo direito de produzir novas provas, solicitando a
conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia.
O Acórdão n. 106-001.701 da 7a Turma da DRJ06, em sessão de 10/09/2020,
julgou a impugnação improcedente.
Inicialmente, o pedido de perícia foi recusado por não haver necessidade no caso
concreto, dado que a fiscalização já demonstrou o cometimento da infração e que cabe ao sujeito
passivo apresentar as provas que amparam seus argumentos em sede de impugnação.
E, quanto à glosa de despesas médicas, julgou-se que não se prestam à
comprovação da efetividade dos serviços ou correspondentes pagamentos a apresentação de
declaração firmada por profissional emitente do recibo. Deveria ter o Contribuinte apresentado
documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência
bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim,
documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Entendeu a Autoridade Julgadora de primeira instância que, ao optar por
pagamento em dinheiro, o sujeito passivo renuncia à força probatória de outros documentos
bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar, inequivocamente, os efetivos
desembolsos das deduções.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Nele, alega:
1) Cerceamento do direito de defesa, vez que não foi deferida a perícia.
2) Os recibos são provas hábeis a comprovar a efetividade da prestação de
serviços, considerando que todos eles contêm o nome do paciente, nome do emitente, CPF e
endereço e descrição dos serviços. Requer pela aplicação do princípio da moderação das formas
e anexa declaração do profissional de saúde em comprovação das despesas.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721421/2014-62

3) Que possuía saldo em dinheiro quando da realização do ajuste de sua
declaração de Imposto de Renda no ano-calendário anterior, de forma que os valores absorvem
suficientemente as despesas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
23/06/2021 (fl. 91), o Contribuinte interpôs recurso voluntário em
21/07/2021 (fl. 94).
Cerceamento do direito de defesa. Diligência.
Aduz o Recorrente que houve cerceamento do direito de defesa,
considerando que a solicitação de prova pericial foi indeferida por ato
discricionário da autoridade em avaliar a pertinência de diligências.
O não acatamento pelo julgador de primeira instância do pedido
formulado pelo autuado não caracterizou o cerceamento ao direito de
defesa, dado que a perícia é instrumento que deve buscar sedimentar a
convicção do julgador sobre o litígio, devendo ser utilizado quando há
dúvida, contradição ou início de prova que, a seu critério, a justifique.
A perícia não é instrumento adequado para trazer ao processo elementos
que dependam de comprovação pelo próprio Contribuinte.
Convém ressaltar que, de acordo com o teor da Súmula CARF n. 163,
aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, não configura
cerceamento de direito de defesa o indeferimento fundamentado de
perícia:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A fundamentação, de fato, consta no voto:
(fl. 87-88) Na situação em exame, além de o interessado não ter indicado o
nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito, fato que por si só já
é suficiente ao indeferimento do pleito (Decreto no 7.574/2011, art. 57, inc. IV e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721421/2014-62

§1o), também não cogita a realização de perícia, pois a fiscalização já
demonstrou que infração foi cometida, realizou os cálculos pertinentes, apontou
a legislação aplicável, enfim, forneceu ao sujeito passivo todas as informações
necessárias e suficientes para que elaborasse sua defesa.
Assim, se discorda dos valores lançados, o sujeito passivo deve apresentar, no
momento em que protocoliza a impugnação, as provas que amparam seus
argumentos ou, minimamente, deve demonstrar que não o fez por um dos
motivos previstos no Decreto no 7.574/2011, art. 57, §4o, situações que
justificariam o deferimento de posterior juntada de provas, o que aqui não se
verifica.
Não havendo motivos ensejadores para a declaração de nulidade, não
merecem prosperar os argumentos do contribuinte quanto a este ponto.
Despesas médicas.
Aduz o Recorrente, que os recibos apresentados são hábeis a comprovar
a efetividade da prestação de serviços médicos, pois todos eles contêm o
nome do paciente, nome do emitente, CPF e endereço e descrição dos
serviços, à luz do art. 8o da Lei n. 9.250/1995.
Considerando que a primeira instância não reconheceu os recibos como
prova suficiente do efetivo pagamento, apresenta em sede recursal
declaração médica e afirma que os pagamentos eram realizados em
espécie.
A decisão de primeira instância, analisando somente os recibos
apresentados até aquele momento processual, entendeu que:
(fl. 84) A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às
despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato
de seguro.
Por sua vez, o Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo
que deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz
jus ao benefício em discussão.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo
carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente
arcou com as despesas declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos serviços ou correspondentes
pagamentos a apresentação de declaração firmada por profissional emitente do
recibo, pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua
veracidade do ônus de prová-las.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721421/2014-62

Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem
juntados documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes
de transferência bancária, extratos de cartão de crédito com despesas
devidamente
identificadas,
enfim,
documento
apto
a
comprovar,
inequivocamente, o desembolso alegado.
Sobre o tema, há Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Sendo assim, encerra-se a análise quanto à exigência de provas além dos
recibos apresentados, mantendo-se correta a Decisão de primeira
instância.
No entanto, considerando que o Recorrente trouxe aos autos novas
provas que buscam contestar o Acórdão de 1a instância, a fim de
corroborar as informações constantes nos recibos, cabe a análise
probatória (art. 16, §4o, “c” do Decreto 70.235/1972).
O Contribuinte anexa declaração médica (fl. 123), que informa a
ocorrência de acidente vascular cerebral e, quanto ao pagamento, ao
passo que o Contribuinte aduz ter sido efetuado em espécie, aduz que
possuía saldo em dinheiro à época da declaração de imposto de renda do
ano-calendário anterior, 2010.
No entanto, o que se busca é a demonstração do efetivo pagamento de
valores, não bastando o simples Relatório Médico. O Recorrente deveria,
neste caso, demonstrar disponibilidade econômica como, por exemplo,
por saques em dias anteriores ou no dia do pagamento.
Digo isto porque este Conselho já julgou no sentido de que a
comprovação de disponibilidade econômica da moeda, em quantidade
suficiente, e em data anterior ao pagamento em espécie, é meio de prova
para comprovar as despesas médicas, como se observa pela Ementa do
Acórdão no 2001-005.220, sessão de 25/10/2022, Relator Conselheiro
Thiago Buschinelli Sorrentino:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2014
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. ALEGADO PAGAMENTO EM
DINHEIRO (ESPÉCIE). REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ÔNUS FINANCEIRO. EXISTÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. QUESTÃO QUE SE RESOLVE PELO ASPECTO
MATERIAL E NÃO FORMAL. ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE EM
DATA COINCIDENTE OU PRÓXIMA DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
SINTÉTICA
DA
DISPONIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.484 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721421/2014-62

Se houver intimação específica para tanto, deve o sujeito passivo comprovar a
transferência de recurso monetário ou a disponibilidade de dinheiro em espécie
em data coincidente ou próxima do pagamento das despesas médicas cuja
dedução é pleiteada, em linha com a orientação firmada na Súmula CARF 180.
Se o sujeito passivo entregou extratos bancários à autoridade lançadora ou ao
órgão de origem, a questão transcende o aspecto formal, não mais a ser sobre a
ausência de comprovação, para tornar-se material, de modo a resolver-se num
juízo sobre a existência ou não dessa disponibilidade. Em grau recursal, se o
recorrente não indicou sinteticamente a disponibilidade de dinheiro em espécie,
de modo a correlacionar as quantias acumuladas nos saques aos períodos de
pagamento, é impossível reverter a conclusão a que chegou o órgão de origem
pela respectiva ausência.
Considerando, contudo, a ausência de lastro probatório quanto ao
pagamento, ainda que o Contribuinte tenha apresentado novas provas,
entendo que a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original